Tribunal: TJMT
Processo: 0031123-51.2016.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0031123-51.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA - CNPJ: 03.935.566/0001-01 (APELANTE), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), VILMA MARIA DE LIMA - CPF: 410.981.101-53 (APELANTE), JOSIMAR VITOR PEREIRA - CPF: 406.285.151-20 (ADVOGADO), JADIR WILSON DA SILVA DALVI - CPF: 457.571.942-00 (ADVOGADO), REGINA MARIA DE LIMA CRUVINEL - CPF: 353.697.281-00 (APELADO), JOSE LINO CRUVINEL - CPF: 234.522.266-20 (APELADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), VILMA MARIA DE LIMA - CPF: 410.981.101-53 (APELADO), JADIR WILSON DA SILVA DALVI - CPF: 457.571.942-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. OBSCURIDADE.

ÔNUS SUCUMBENCIAIS.

VÍCIO SANADO.

EMBARGOS DE DECLRAÇÃO DE
VILMA MARIA DE LIMA REJEITADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE
IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO JOSÉ LTDA ACOLHIDO.

A intempestividade foi devidamente abordada no acórdão, logo, não há que se falar em omissão.

Constatada a obscuridade em relação a quem cabe os ônus sucumbenciais, deve ser sanada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

N. 0031123-51.2016.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ

EMBARGANTE: VILMA MARIA DE LIMA E IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO JOSÉ LTDA

EMBARGADOS: JOSÉ LINO CRUVINEL E OUTROS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALO (RELATORA)

Embargos de Declaração opostos por

VILMA MARIA DE LIMA E IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO JOSÉ LTDA
contra acórdão que deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposta por
JOSÉ LINO CRUVINEL e

REGINA MARIA DE LIMA CRUVINEL
, que reformou a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na ação declaratória de nulidade de ato jurídico com retificação no registro de imóveis da titularidade.

A embargante
VILMA MARIA DE LIMA
assevera que a apelação é intempestiva, e que os embargados tiveram ciência inequívoca a respeito da sentença, porém sobre tal matéria nada foi dito no acórdão.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão. (id. 259638191)

A embargante
IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO JOSÉ LTDA
assevera que na sentença foi reconhecida sua ilegitimidade passiva, e este ponto, não foi objeto do recurso de apelação.

Aponta obscuridade no julgado sob o argumento
“que ao prover o recurso, inverter e majorar os ônus sucumbenciais não mencionou a exclusividade da única parte legitima do polo passivo, qual seja, a Sr.a Vilma Maria de Lima.”

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração pra sanar o vício apontado, devendo constar que os ônus sucumbenciais devem ser suportados por Vilma Maria de Lima.

(id. 260123183)

Apresentadas as contrarrazões. (id. 265393788)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALO (RELATORA)

A embargante
VILMA MARIA DE LIMA
assevera que a apelação é intempestiva, e que os embargados tiveram ciência inequívoca a respeito da sentença, porém sobre tal matéria nada foi dito no acórdão.

Eis o trecho do acórdão no exato ponto a respeito da tempestividade da apelação:

“Em contrarrazões foi alegada a intempestividade da apelação.

Consta dos autos que houve uma falha da secretaria após a migração do feito para o PJE.

Em razão da falha o Magistrado declarou a nulidade de todos os atos processuais após a sentença e determinou o cadastro da Defensoria Pública e intimação acerca da sentença. (id. 220528197)

Feita a intimação regular, os apelantes, no prazo legal interpuseram o recurso de apelação.

Rejeito a preliminar de intempestividade.”

No caso, não há omissão, uma vez que o acórdão apreciou detalhadamente a tempestividade do recurso de apelação, na qual ficou da Secretaria por
após a migração do feito para o PJE, razão pela qual foi declarada a nulidade de todos os atos processuais, como consignado no acórdão

Portanto, não há omissão no acórdão, mas tentativa de rever o julgado conforme critério que aponta a embargante.

Os embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e para reparo de erro material (art. 1.022 CPC), o que não se configura no r. acórdão recorrido.

Quanto aos embargos de declaração opostos por
IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO JOSÉ LTDA,
ela

assevera que na sentença foi reconhecida sua ilegitimidade passiva, e este ponto, não foi objeto do recurso de apelação.

Aponta obscuridade no julgado sob o argumento
“que ao prover o recurso, inverter e majorar os ônus sucumbenciais não mencionou a exclusividade da única parte legitima do polo passivo, qual seja, a Sr.a Vilma Maria de Lima.”

Do exame do acórdão recorrido, de fato se constata a obscuridade em relação aos honorários sucumbenciais, razão pela qual deve ser sanada.

Do que consta nos autos, foi reconhecida a ilegitimidade passiva da ora embargante
IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO JOSÉ LTDA
e neste ponto a sentença não foi atacada por meio do recurso de apelação, permanecendo inalterada neste ponto.

A sentença foi reformada para
julgar procedentes os pedidos iniciais, declarando nulo o Termo de Transferência datado de 10/08/2000, onde consta que a autora transferiu todos os direitos e obrigações que exercia sobre o Lote 05, Quadra 26, do Loteamento Parque Atalaia, Cuiabá/MT, Matricula 60.408 e por consequência a nula a Escritura Pública de Compra e Venda, Livro n. 41-O, folhas 90-91, datada 16/08/20000, onde consta outorgante vendedora Imobiliária e Construtora São José Ltda e outorgada compradora Vilma Maria de Lima, referente ao Lote 05, Quadra 26, do Loteamento Parque Atalaia, Cuiabá/MT e nulo o registro da matrícula do imóvel R-/60.408, datada de 8/11/200, do Registro de Imóveis – Cartório do 5o Ofício da Comarca de Cuiabá, e ainda

foi invertido os ônus sucumbenciais, e nos termos do art. 85, § 11, do CPC, e majorado

em 5% (cinco por cento) os honorários advocatícios.

Dessa forma, caberá única e exclusivamente à apelada, ora embargada Vilma Maria de Lima os ônus sucumbenciais.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração de
VILMA MARIA DE LIMA
.

Acolho os embargos de declaração de
IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO JOSÉ LTDA,
para constar expressamente que os ônus sucumbenciais serão suportados por
VILMA MARIA DE LIMA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025